Tribunal: STJ
Processo: 0300005-70.2019.8.24.0023
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2707709 - SC(2024/0274857-0)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: MASBAH CHURRASCO LTDA
ADVOGADOS
: ARI LEITE SILVESTRE - SC023560
FÁBIO FERNANDES MAIA - SC038844
JOÃO MATHEUS DE SOUSA ANDRADE - SC048597
LEONARDO DE SOUZA MORETTO - SC061334
AGRAVADO
: AMERICAN LIFE COMPANHIA DE SEGUROS
ADVOGADO
: MÁRCIO ALEXANDRE MALFATTI - SC031041A
AGRAVADO
: TRANSOL TRANSPORTE COLETIVO LTDA
AGRAVADO
: CONSORCIO FENIX
ADVOGADO
: ATANASIO EXTERKOETTER - SC016249
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
CERCEAMENTO
DE
DIREITO
DE
DEFESA.
NÃO
OCORRÊNCIA. ENTENDIMENTO DA CORTE DE ORIGEM.
IMPOSSIBILIDADE
DE
REVISÃO.
ÓBICE
DA
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA N. 7/STJ.
INCIDÊNCIA DO VERBETE N.
NULIDADE DE
211/STJ.
ALGIBEIRA. NÃO CABIMENTO.
1. É "inviável no âmbito do recurso especial dissentir da conclusão
alvitrada na origem acerca da desnecessidade de dilação
" (
probatória, em face do óbice contido na Súmula 7 deste Tribunal
, Rel. Ministro Gurgel de Faria,
AgInt no AREsp n. 237.594/SP
Primeira Turma, julgado em
DJe de
.
23/6/2016,
18/8/2016)
2. O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o
enfoque do
§ 1o, IV, do CPC, apesar da oposição de
art. 489,
embargos de declaração. Nesse contexto, caberia à parte recorrente,
nas razões do apelo especial, indicar ofensa ao
do CPC,
art. 1.022
alegando a existência de possível omissão, providência da qual não
se desincumbiu. Incide, pois, o entrave do Verbete n. 211/STJ.
3. Conforme a jurisprudência deste Sodalício, "[a] suscitação
tardia da nulidade, somente após a ciência de resultado de mérito
desfavorável e quando óbvia a ciência do referido vício muito
Documento eletrônico VDA54868565 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 10/03/2026 19:14:42
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 1da9292e-8d6a-48f0-90a9-e5ddf029e4ea

anteriormente à arguição, configura a chamada nulidade de
algibeira, manobra processual que não se coaduna com a boa-fé
processual e que é rechaçada pelo Superior Tribunal de Justiça
" (
inclusive nas hipóteses de nulidade absoluta. Precedentes
, Relatora Ministra Nancy Andrighi,
REsp n. 1.714.163/SP
Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
24/9/2019,
26/9/2019)
4. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
03/03/2026 09/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio
Domingues e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
10 de março de 2026
Sérgio Kukina
Relator
Documento eletrônico VDA54868565 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 10/03/2026 19:14:42
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 1da9292e-8d6a-48f0-90a9-e5ddf029e4ea

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2707709 - SC (2024/0274857-0)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: MASBAH CHURRASCO LTDA
ADVOGADOS
: ARI LEITE SILVESTRE - SC023560

FÁBIO FERNANDES MAIA - SC038844

JOÃO MATHEUS DE SOUSA ANDRADE - SC048597

LEONARDO DE SOUZA MORETTO - SC061334
AGRAVADO
: AMERICAN LIFE COMPANHIA DE SEGUROS
ADVOGADO
: MÁRCIO ALEXANDRE MALFATTI - SC031041A
AGRAVADO
: TRANSOL TRANSPORTE COLETIVO LTDA
AGRAVADO
: CONSORCIO FENIX
ADVOGADO
: ATANASIO EXTERKOETTER - SC016249
EMENTA
ADMINISTRATIVO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
CERCEAMENTO
DE
DIREITO
DE
DEFESA.
NÃO
OCORRÊNCIA. ENTENDIMENTO DA CORTE DE ORIGEM.
IMPOSSIBILIDADE
DE
REVISÃO.
ÓBICE
DA
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA N. 7/STJ.
INCIDÊNCIA DO VERBETE N. 211/STJ. NULIDADE DE
ALGIBEIRA. NÃO CABIMENTO.
1. É "inviável no âmbito do recurso especial dissentir da conclusão
alvitrada na origem acerca da desnecessidade de dilação probatória,
" (
em face do óbice contido na Súmula 7 deste Tribunal
AgInt no
, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira
AREsp n. 237.594/SP
Turma, julgado em
DJe de
.
23/6/2016,
18/8/2016)
2. O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque
do
§ 1o, IV, do CPC, apesar da oposição de embargos de
art. 489,
declaração. Nesse contexto, caberia à parte recorrente, nas razões do
apelo especial, indicar ofensa ao
do CPC, alegando a
art. 1.022
existência de possível omissão, providência da qual não se
desincumbiu. Incide, pois, o entrave do Verbete n. 211/STJ.
Documento eletrônico VDA53594549 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 02/02/2026 19:42:31
Código de Controle do Documento: 145e145a-853c-48e3-8135-0421adc7a6a2

3. Conforme a jurisprudência deste Sodalício, "[a] suscitação tardia
da nulidade, somente após a ciência de resultado de mérito
desfavorável e quando óbvia a ciência do referido vício muito
anteriormente à arguição, configura a chamada nulidade de
algibeira, manobra processual que não se coaduna com a boa-fé
processual e que é rechaçada pelo Superior Tribunal de Justiça
" (
inclusive nas hipóteses de nulidade absoluta. Precedentes
, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira
REsp n. 1.714.163/SP
Turma, julgado em
DJe de
.
24/9/2019,
26/9/2019)
4. Agravo interno não provido.

RELATÓRIO
Trata-se de
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
agravo interno manejado por
desafiando decisão de fls. 1.309/1.
Masbah Churrasco Ltda.
314, que negou provimento ao agravo, sob os seguintes fundamentos:
inviabilidade, em
(I)
recurso especial, de dissentir do posicionamento do Tribunal de origem quanto à
desnecessidade de dilação probatória, por óbice da
inexistência de
Súmula n. 7/STJ; (II)
exame, pela instância ordinária, do
§ 1o, IV, do CPC, impondo-se, para fins de
art. 489,
prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC), a indicação, no próprio apelo nobre, de
violação ao
do CPC, o que não ocorreu, incidindo, assim o obstáculo do Verbete
art. 1.022
n. 211/STJ.
A parte agravante, em suas razões, sustenta, em resumo, que:
não houve
(I)
pedido de reexame do acervo probatório, mas sim de revaloração jurídica de fatos
delineados; e
ausência de fundamentação adequada foi suscitada nos embargos de
(II)
declaração, configurando o prequestionamento ficto do
§ 1o, IV, do CPC, sendo
art. 489,
desnecessária a menção expressa ao
do CPC, sob pena de formalismo excessivo.
art. 1.022
Insurge-se, ainda, contra o decisório de fls. 1.315/1.318, defendendo a
existência de nulidade absoluta por incompetência material do juízo de origem, por se
tratar de relação de direito público envolvendo concessionária de serviço público, devendo
ser reconhecida a incompetência absoluta e determinada a remessa à Câmara de Direito
Público, nos termos do
§ 1o, do CPC.
art. 64,
A parte agravada apresentou impugnação às fls. 1.339/1.345.
É o relatório.

VOTO
Documento eletrônico VDA53594549 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 02/02/2026 19:42:31
Código de Controle do Documento: 145e145a-853c-48e3-8135-0421adc7a6a2

Em que pese
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
aos argumentos aduzidos, o agravo interno não comporta acolhimento.
Inicialmente, como já consignado na decisão agravada, não pode esta Corte
Superior rever entendimento do Tribunal de origem acerca da suficiência probatória e
adentrar a análise das alegações de cerceamento de direito de defesa, porque é "inviável no
âmbito do recurso especial dissentir da conclusão alvitrada na origem acerca da
desnecessidade de dilação probatória, em face do óbice contido na Súmula 7 deste
" (
, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira
Tribunal
AgInt no AREsp n. 237.594/SP
Turma, julgado em
DJe de
, senão, observe-se:
23/6/2016,
18/8/2016)

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO.
VIOLAÇÃO AO
DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. SERVIDOR CIVIL.
ART. 489
PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DEMISSÃO. RECEBIMENTO
DE VERBA INDEVIDA. CONFIGURAÇÃO. NULIDADE DO JULGAMENTO
POR CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. REEXAME DO ACERVO
FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7 DO STJ. ACÓRDÃO REGINAL COM
FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO STF.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que
não incorre em negativa de prestação jurisdicional o julgador que, mesmo sem ter
examinado individualmente cada um dos argumentos trazidos pelo vencido, adota
fundamentação suficiente para decidir de modo integral a lide, apenas não
acatando a tese defendida pela parte recorrente. Da leitura atenta do Voto
condutor, nota-se que o Colegiado originário manifestou-se de maneira clara e
embasada acerca das questões relevantes para a solução do conflito, inclusive
daquelas que a parte alega terem sido omitidas. Por conseguinte, não houve
ofensa ao
do
art. 489
CPC/2015.
2. A orientação assentada no STJ é de que compete ao magistrado avaliar a
pertinência das diligências que as partes pretendem realizar, segundo as normas
processuais, e afastar o pedido de produção de provas se estas forem inúteis ou
meramente protelatórias, ou, ainda, se ele já tiver firmado sua convicção, nos
termos dos arts. 370 e 371 do
(arts. 130 e 131 do
. Desse
CPC/2015
CPC/1973)
modo, os princípios da livre admissibilidade da prova e da persuasão racional
autorizam o juiz a admitir as provas que repute necessárias ao deslinde da
controvérsia e a indeferir aquelas consideradas prescindíveis. Logo, não se
configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção da prova
solicitada pela parte quando devidamente apresentados, na instrução do feito,
dados suficientes para a formação do convencimento. Súmula 7 do STJ.
3. Observa-se que a questão suscitada no Recurso Especial foi decidida à luz dos
pricípios cosntitucionais da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da
publicidade e da eficiência.
Consequentemente, sua apreciação cabe ao Supremo Tribunal Federal, nos
termos do
da Constituição da República, e é inviável neo STJ, cuja
art. 102
competência está restrita à análise de temas vinculados à jurisdição ordinária.
Documento eletrônico VDA53594549 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 02/02/2026 19:42:31
Código de Controle do Documento: 145e145a-853c-48e3-8135-0421adc7a6a2

4. Agravo Interno não provido.
(
, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda
AgInt no AREsp n. 2.360.185/RJ
Turma, julgado em
DJe de
)
11/3/2024,
7/5/2024.
TRIBUTÁRIO. PRODUÇÃO DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA.
DISCRICIONARIEDADE JUDICIAL. EXAME DA NECESSIDADE DE
REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. REEXAME DOS FATOS. ENFRENTAMENTO DOS
ARGUMENTOS ESSENCIAIS AO DESLINDE DA CAUSA. DRAWBACK.
VINCULAÇÃO FÍSICA. INSUMOS IMPORTADOS. INSUMOS ADQUIRIDOS
NO MERCADO INTERNO. TESE DA EQUIVALÊNCIA. PRECEDENTES.
I. Admite-se ampla margem discricionária ao magistrado em relação à análise da
conveniência e da necessidade de produção de provas, podendo indeferir provas
periciais e proceder ao julgamento antecipado da lide, caso entenda pela
suficiência dos elementos probatórios acostados aos autos para formação de sua
convicção, como ocorreu na hipótese. Precedente: AgInt no
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
AREsp n. 2.061.471/SP,
julgado em
DJe de
28/11/2022,
13/12/2022.
II. A revisão do entendimento quanto ao indeferimento/desnecessidade da
produção de prova pericial e/ou a discussão quanto à suficiência ou insuficiência
das provas colacionadas e eventual cerceamento de defesa acabaria por
demandar o reexame de matéria fática e do conjunto probatório dos autos,
encontrando óbice na Súmula n. 7 do STJ.
III. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que
não há violação ao arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do
quando o
CPC/2015,
Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos
indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a e apontando as razões
de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como
verificado na hipótese. Precedente: AgInt no
relator
REsp n. 1.841.359/PR,
Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
DJe de
26/6/2023,
29/6/2023.
IV. O drawback constitui regime jurídico aduaneiro especial com vistas ao
incentivo às exportações, podendo ser concedido como (1) suspensão do
pagamento de tributos incidentes sobre a importação de mercadorias a serem
beneficiadas; (2) restituição dos tributos pagos na importação de mercadorias a
serem beneficiadas; e (3) isenção dos tributos incidentes sobre importação de
mercadorias a serem beneficiadas.
V. Em relação ao drawback-suspensão, a legislação aduaneira permitia a
extensão do benefício aos insumos adquiridos no mercado interno e utilizados no
processo produtivo da mercadoria destinada à exportação, não tendo adotado a
tese da vinculação física entre os produtos. Precedentes: AgInt no
relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma,
REsp n. 1.842.145/DF,
julgado em
DJe de
relator Ministro
16/11/2021,
18/11/2021; REsp n. 341.285/RS,
Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe de

12/5/2009,
25/5/2009;
relatora Ministra Denise Arruda, relator para acórdão
REsp n. 413.564/RS,
Ministro José Delgado, Primeira Turma, julgado em
DJ de
3/8/2006,
5/10/2006,
Documento eletrônico VDA53594549 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 02/02/2026 19:42:31
Código de Controle do Documento: 145e145a-853c-48e3-8135-0421adc7a6a2

p. 236; e AgRg no
relator Ministro Humberto Martins,
REsp n. 591.624/RS,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
23/4/2009,
8/5/2009.
VI. Na hipótese, a importação dos produtos (etilbenzeno e monômero de estireno)
ocorreu nos anos de 2006 a 2008, de tal sorte ser possível, para fins de aplicação
dos benefícios decorrentes do regime aduaneiro especial do drawback, a
substituição por hidrocarbonetos de mesma espécie, qualidade e quantidade
adquiridos no mercado interno, adotando-se a tese da equivalência entre os
produtos.
VII. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, improvido.
(
, Relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma,
REsp n. 2.103.213/RS
julgado em
DJe de
)
5/3/2024,
7/3/2024.

E, ao dirimir este ponto da controvérsia, o Tribunal
firmou seu
a quo
entendimento no seguinte sentido (fls. 1.061/1.062):

Na hipótese em tela, consoante se extrai do conjunto fático-probatório, mormente
os Boletins de Ocorrência lavrados pelo 48o Batalhão de Polícia Militar (evento
48, INF149-151) e pela 5a Delegacia de Polícia da Capital (evento 1, INF10) -
afigura-se razoável a negativa de produção da prova pericial postulada.
Isso porque, segundo a narrativa do acidente feita pelo próprio apelante, o
veículo estava estacionado junto à via do trapiche da beira mar, sendo que a
câmera frontal do coletivo de propriedade da apelada flagrou-o em local
nitidamente proibido, conforme as placas acostadas na via comprovam, como bem
asseverado pela parte apelada (evento 48, CONT143, fl.9):
[...]
Na ocasião, policiais militares demonstraram a impossibilidade de que o ônibus
pudesse transitar na via com a abertura da tampa do veículo de propriedade do
apelante:
[...]
Logo, desnecessária a dilação probatória, se há elementos suficientes à
verificação da dinâmica do acidente nos autos.

Assim, a revisão das premissas adotadas pela Corte de origem, tal como
colocada nas presentes razões recursais, de modo a se chegar ao entendimento de que seria
realmente necessária ou não a produção da prova debatida, no caso, demandaria,
necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência
vedada em recurso especial, a teor do empeço previsto na Súmula n. 7/STJ.
No que segue, o Sodalício local não emitiu juízo de valor, por seu Órgão
colegiado, acerca da controvérsia sob o enfoque do
§ 1o, IV, do CPC, apesar da
art. 489,
oposição de embargos de declaração. Nesse contexto, caberia à parte recorrente, no apelo
especial, indicar ofensa ao
do CPC, alegando a existência de possível omissão
art. 1.022
providência da qual não se desincumbiu. Incide, pois, o óbice das Verbete n. 211/STJ, que
Documento eletrônico VDA53594549 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 02/02/2026 19:42:31
Código de Controle do Documento: 145e145a-853c-48e3-8135-0421adc7a6a2

assim dispõe: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição
de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo." Nessa linha de
entendimento: AgInt nos EDcl no AgInt no REsp n. 1.456.230/CE, Relator Ministro
Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em
DJe de
23/9/2024,
27/9/2024.
Uma vez mais, destaca-se que este Pretório firmou a compreensão de que "a
admissão de prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC), em recurso especial, exige que
no mesmo recurso seja indicada violação ao
do CPC, para que se possibilite ao
art. 1.022
Órgão julgador verificar a existência do vício inquinado ao acórdão, que uma vez
" (
constatado, poderá dar ensejo à supressão de grau facultada pelo dispositivo de lei
, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de
REsp n. 1.639.314/MG
10/4/2017)
.
No mesmo sentido, confiram-se:
, Relator
AgInt no AREsp n. 2.454.963/SP
Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em
DJe de
21/10/2024,
, Relator Ministro Francisco Falcão,
25/10/2024; AgInt no AREsp n. 2.582.295/PR
Segunda Turma, julgado em
DJe de
14/10/2024,
16/10/2024; RCD no
, Relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma,
AREsp n. 2.201.202/RJ
julgado em
DJe de
16/9/2024,
19/9/2024.
Por fim, ainda que seja alegada nulidade de natureza absoluta, cumpre
observar que o reconhecimento do pleito, de ofício, "vale para os recursos de natureza
ordinária, o mesmo não ocorrendo na hipótese de recursos tidos como de natureza
extraordinária, entre eles o especial, que tem finalidade diferenciada, uma vez que objetiva
a correta aplicação da lei federal, e não a proteção imediata do direito subjetivo das partes
" (
, Relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe de
REsp n. 1.024.574/TO
.
16/3/2009)
Note-se que "[a] suscitação tardia da nulidade, somente após a ciência de
resultado de mérito desfavorável e quando óbvia a ciência do referido vício muito
anteriormente à arguição, configura a chamada nulidade de algibeira, manobra
processual que não se coaduna com a boa-fé processual e que é rechaçada pelo Superior
" (
Tribunal de Justiça inclusive nas hipóteses de nulidade absoluta. Precedentes
, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
REsp n. 1.714.163/SP
DJe de
.
24/9/2019,
26/9/2019)
Nessa linha, é significativa a ementa a seguir transcrita, bem ilustrando a
compreensão do STJ a respeito da questão:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM
- ACLARATÓRIOS OPOSTOS POR QUEM NÃO É PARTE NO PROCESSO
Documento eletrônico VDA53594549 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 02/02/2026 19:42:31
Código de Controle do Documento: 145e145a-853c-48e3-8135-0421adc7a6a2

ORIGINÁRIO, INOVANDO NO FEITO COM NULIDADE DE ALGIBEIRA -
NÃO CONHECIMENTO DOS ACLARATÓRIOS.
1. Segundo a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, "as
questões de ordem pública, embora passíveis de conhecimento de ofício nas
instâncias ordinárias, não prescindem, no estreito âmbito do recurso especial, do
requisito do prequestionamento" (AgInt no
Relator
REsp n. 1.756.189/SP,
Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em
DJe de
.
8/6/2020,
12/6/2020)
2. "A alegação de que seriam matérias de ordem pública ou traduziriam nulidade
absoluta não constitui fórmula mágica que obrigaria as Cortes a se manifestar
acerca de temas que não foram oportunamente arguidos ou em relação aos quais
o recurso não preenche os pressupostos de admissibilidade" (REsp 1439866/MG,
Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em
DJe
.
24/04/2014,
6/5/2014)
3. "A jurisprudência do STJ, atenta à efetividade e à razoabilidade, tem repudiado
o uso do processo como instrumento difusor de estratégias, vedando, assim, a
utilização da chamada nulidade de algibeira ou de bolso" (EDcl no
Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,
REsp 1424304/SP,
julgado em
DJe
.
12/08/2014,
26/08/2014)
4. Embargos de declaração não conhecidos.
(
, Relator Ministro Marco Buzzi,
EDcl no AgInt no AREsp n. 2.213.896/SP
Quarta Turma, DJe de
)
11/5/2023.

, nega-se provimento ao agravo interno.
ANTE O EXPOSTO
É o voto.

Documento eletrônico VDA53594549 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 02/02/2026 19:42:31
Código de Controle do Documento: 145e145a-853c-48e3-8135-0421adc7a6a2

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.707.709 / SC
Número Registro: 2024/0274857-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
03000057020198240023 3000057020198240023
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MASBAH CHURRASCO LTDA
ADVOGADOS : ARI LEITE SILVESTRE - SC023560
FÁBIO FERNANDES MAIA - SC038844
JOÃO MATHEUS DE SOUSA ANDRADE - SC048597
LEONARDO DE SOUZA MORETTO - SC061334
AGRAVADO
: AMERICAN LIFE COMPANHIA DE SEGUROS
ADVOGADO
: MÁRCIO ALEXANDRE MALFATTI - SC031041A
AGRAVADO
: TRANSOL TRANSPORTE COLETIVO LTDA
AGRAVADO
: CONSORCIO FENIX
ADVOGADO
: ATANASIO EXTERKOETTER - SC016249
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL - ACIDENTE DE TRÂNSITO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MASBAH CHURRASCO LTDA
ADVOGADOS : ARI LEITE SILVESTRE - SC023560
Documento eletrônico VDA54843224 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:46:16
Código de Controle do Documento: 8bda57ea-b767-4ea8-a71d-48e6cf16118f

FÁBIO FERNANDES MAIA - SC038844
JOÃO MATHEUS DE SOUSA ANDRADE - SC048597
LEONARDO DE SOUZA MORETTO - SC061334
AGRAVADO
: AMERICAN LIFE COMPANHIA DE SEGUROS
ADVOGADO
: MÁRCIO ALEXANDRE MALFATTI - SC031041A
AGRAVADO
: TRANSOL TRANSPORTE COLETIVO LTDA
AGRAVADO
: CONSORCIO FENIX
ADVOGADO
: ATANASIO EXTERKOETTER - SC016249
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
03/03/2026
09/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues
e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54843224 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:46:16
Código de Controle do Documento: 8bda57ea-b767-4ea8-a71d-48e6cf16118f